Tribunal: TJMT
Processo: 0006757-59.2016.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006757-59.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Parcelamento do Solo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), DIVINA MARIA DA SILVA ODA - CPF: 617.100.161-91 (APELANTE), LAURA RODRIGUES BURJACK - CPF: 879.085.651-15 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, bem como retificou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que justificaria o acolhimento dos embargos de declaração, com base no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. Não há falar em omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e atende aos pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os argumentos das partes.

5. Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, AgInt no AREsp 2501768/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.9.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como retificou parcialmente a sentença para excluir a condenação do ente público ao pagamento de custas.

O embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, pois não analisou: (i) “
o impacto social e econômico da decisão sobre os adquirentes dos lotes, que agiram de boa-fé ao participarem do programa habitacional
”; (ii) se o fato de a ausência de prejuízo ao erário municipal poderia justificar a manutenção parcial dos atos administrativos; (iii) “
se a manutenção dessas áreas atenderia ao equilíbrio urbanístico exigido pela Lei nº 6.766/1979
”; (iv) a circunstância de “
o programa habitacional ‘Prolar 1ª Etapa’ visava atender à população carente, reduzindo o déficit habitacional do Município
”; (v) a Lei Municipal n. 481/2008 e a Lei Complementar Municipal n. 493/2008; e (vi) a aplicação da teoria do fato consumado.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar o apontado vício, com o prequestionamento das matérias impugnadas no recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 258507171, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como retificou parcialmente a sentença para excluir a condenação do ente público ao pagamento de custas.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que a destinação de áreas comunitárias é definida pela Lei n. 6.766/1979, que exige autorização legislativa para sua modificação, não sendo permitido ao Município alterar essa destinação por meio de decreto, conforme registrado no voto condutor do referido acórdão:

“
No caso, o Município de Pontal do Araguaia (MT), por meio dos Decretos Municipais n. 1.460/2015 e n. 1.461/2015, concedeu autorização para o parcelamento do solo urbano, abrangendo um total de 223 (duzentos e vinte e três) lotes, dos quais 121 (cento e vinte e um) são destinados ao loteamento ‘Maria Joaquina IV’ e 102 (cento e dois) ao ‘Equipamento Comunitário VI e VII’. Entretanto, as áreas correspondentes a esses loteamentos, registradas nas matrículas n. 49.756, n. 50.945 e n. 50.970 para o ‘Maria Joaquina IV’, e n. 52.786 e n. 52.787 para o ‘Equipamento Comunitário VI e VII’, foram originalmente designadas para a instalação de equipamentos comunitários, em conformidade com as exigências da Lei n. 6.766/74, que regula o parcelamento do solo urbano.

É sabido que compete ao Poder Público fiscalizar o uso da propriedade e promover o desenvolvimento urbano, assegurando o bem-estar social e ambiental, devendo, assim, abster-se de praticar atos lesivos e cumprir suas obrigações legais, preservando as áreas verdes e os equipamentos comunitários, conforme o disposto no artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.

[...]

Assim, não é dado ao Poder Público, por meio de decreto, atribuir destinação diversa à área em questão, ainda que para fins de moradia, em virtude da expressa vedação contida no mencionado art. 17 da Lei n. 6.766/74
.” (Id. 252421685 – Págs. 4/5).

Ademais, o v. acórdão embargado bem explicitou que os Decretos Municipais n. 1.460/2015 e n. 1.461/2015, que visam ao parcelamento do solo urbano para posterior alienação a terceiros, não regulamentam a Lei Municipal n. 481/2008 e a Lei Complementar Municipal n. 493/2008, uma vez que as finalidades são distintas daquelas previstas na legislação regulamentadora.

Por outro lado, o fato de o v. acórdão embargado não ter analisado todos os fundamentos invocados pelas partes não o caracteriza como omisso, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
.” (STJ, AgInt no AREsp 2501768/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.9.2024, DJe 18.9.2024).

Dessa forma, não há omissão no v. acórdão; ao contrário, o que o embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025